Tribunal: STF
Processo: ARE 1320545
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário aos fundamentos de que (a) a análise da pretensão recursal é diversa daquela tratada no RE 817.338/DF (Tema 839); (b) em recurso extraordinário, não cabe a análise de ofensa à súmula, bem como o debate em torno de normas de direito federal; (c) no que alude à invocada violação ao art. 93, IX, da Constituição, incide o óbice da Súmula 284/STF, tendo em vista que a parte recorrente não apresentou as razões pelas quais entende haver o acórdão recorrido incorrido em ofensa ao sobredito preceito constitucional” (Vol. 5, fls. 161-162); (d) quanto à suposta ofensa aos arts. 19, II, 22, XXIV, 97 e 109, I e IV, da Constituição, incidem os óbices previstos nas Súmulas 282/STF e 356/STF; (e) aplicam-se, no caso, os óbices das Súmulas 279/STF e 280/STF, ante a necessidade de análise de legislação local e do conteúdo probatório dos autos; (f) no tocante à alínea “c” do permissivo constitucional, “[...] a recorrente não logrou demonstrar que o acórdão recorrido julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição da República” (Vol. 5, fl. 163);
    Contra esses argumentos, a parte agravante alega que (a) houve o prequestionamento da matéria; (b) a análise da pretensão recursal não demanda o reexame de provas; (c) “não houve a entrega da completa prestação jurisdicional quando do julgamento dos Embargos Declaratórios apresentados pela Agravante para serem sanadas contradições e omissões do julgamento da sentença monocrática”; (d) houve violação a dispositivos constitucionais. Reitera, no mais, os fundamentos de mérito do Recurso Extraordinário (Vol. 5, fl. 248).
    É o relatório. Decido.
    A argumentação recursal não impugnou especificamente todos os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de maio de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente